Tribunal: TJPA
Processo: 0003592-87.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003592-87.2011.8.14.0006

APELANTE: THIAGO WILSON OLIVEIRA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA, ATINENTE À TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. É justo o percentual de 1/3 (um terço) relativo à diminuição pela tentativa, fixado pela magistrada de 1º grau, pois aplicado em se considerando a proximidade da consumação, visto que as agressões contra a vítima – a qual recebeu diversos disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial acostado aos autos – somente cessaram em razão de a munição ter acabado, não tendo o ofendido falecido em decorrência do eficaz atendimento médico que lhe foi prestado.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por THIAGO WILSON OLIVEIRA LEAL, em face de decisão do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena total
de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.03.2011, por volta das 20h00, logo após o desfile do bloco carnavalesco do “Popó”, os casais Thiago Wilson Oliveira Leal e Helaine da Silva Silva, bem como Gerson Gomes Castro e Mônica Dias Cabral resolveram tomar cervejas no estabelecimento comercial “Lucys Bar”. No local, Mônica Dias Cabral quando se dirigia ao banheiro, desferiu uma peitada na nacional Helaine da Silva Silva, que revidou a agressão quando Mônica retornou do banheiro. Minutos depois, quando o casal Gerson e Mônica estava dançando em frente à mesa de Helaine, esta passou a arremessar cubos de gelo e vinho no casal. Em seguida, o jovem Gerson se aproximou de Helaine e lhe deu uma peitada, sendo que ela revidou com um soco no rosto de seu agressor. Em contrapartida, Gerson revidou a agressão, jogando um copo de vidro no rosto de Helaine, causando nesta lesão corporal.

Prossegue exordial narrando que, não gostando de ver sua namorada agredida fisicamente, Thiago Wilson Oliveira Leal sacou o revólver que portava e desferiu 05 (cinco) tiros contra a pessoa de Gerson Gomes Castro, que só não morreu porque recebeu pronto atendimento médico. O autor da tentativa de homicídio depois do fato fugiu do local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
desproporcionalidade
na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pleiteia, ainda,
seja fixada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que carece de fundamentação idônea, visto que o crime ficou longe de sua consumação, pois o
iter criminis
foi cessado em razão do término das munições.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Diminuição da Pena-Base

A defesa do apelante alega a
desproporcionalidade
na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 532/535):

“DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, II, do CP. concernente ao motivo fútil, haja vista que o crime ocorreu em razão de uma briga ocorrida entre a ex-companheira do réu e a vítima. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação transitada em julgado caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes.

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, contudo, analisando o comportamento do acusado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos a partir dos relatos da vítima e de uma das testemunhas, a sua ex-companheira, noto que sua personalidade é agressiva e desajustada e sua conduta com os membros da família e em sociedade era ruim, o que implica maior grau de reprovação ao comportamento do acusado, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC. Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante ao motivo do crime, já foi valorado como qualificadora, não podendo ser novamente sopesado, sob pena de bis in idem.

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu, em uma festa de Carnaval, após uma briga entre a sua ex-companheira e a vítima, de surpresa e, pois, mediante recurso que dificultou a defesa da última, desferiu cinco tiros contra o ofendido, a quem já conhecia de longa data, atingindo-o em diversas regiões do corpo. o que enseja também maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em decorrência da gravidade das lesões sofridas, fora submetida a dois procedimentos cirúrgicos, tendo permanecido quase um mês hospitalizada.

Ademais, ainda necessitou de tratamento traumato-ortopédico e de seguimento em Cirurgia Geral em nível ambulatorial, tendo remanescido com limitação de movimentos do membro superior esquerdo consoante se extrai do laudo de exame de corpo de delito de ID 64178960. o que torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido, de certa maneira, contribuiu para à eclosão do evento delituoso, pois, anteriormente, em resposta a um soco aplicado pela ex-companheira do réu, desferiu um golpe com um copo de vidro no rosto desta.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois, em vez de apartar a briga ou partir para a luta corporal em defesa de sua ex-companheira, optou por descarregar a sua arma de fogo contra o ofendido, o que torna a atitude do réu ainda mais horrenda, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c”, por já terem sido reputadas qualificadoras.

Há uma atenuante a ser avaliada, consistente no fato de o réu contar com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime conforme disposto no art. 65, I, do Código Penal, o que enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), que representa, no caso, 3 anos, consoante o entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Assim, diminuo a pena-provisória para o patamar de 15 anos de reclusão.

Não há majorantes a serem consideradas. Há uma minorante a ser levada em conta, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço) nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, haja vista que as agressões praticadas contra a vítima somente cessaram em virtude do término da munição e esta não faleceu apenas em decorrência do eficaz atendimento médico prestado.

Assim, fixo a pena de 10 anos de reclusão como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado nos termos do disposto no art. 33, §1º, "a" e §2º, "a", do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio tentado em 18 (
dezoito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e

as
consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para todas estas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação à
personalidade e à conduta social
, perfeitamente cabível a utilização do comportamento agressivo do réu no seio familiar, veja-se:

z

Da mesma forma, o fato de ter cometido o crime em um baile de carnaval, em total desprezo à vida ou incolumidade física de terceiros, também configura justificativa idônea a majorar sua pena,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A d. Defesa do apelante manifestou a intenção de, unicamente, recorrer quanto à alínea "c" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal (quantitativo de pena), conforme termo de interposição do recurso. Em razão do enunciado de Súmula n.º 713 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "o efeito devolutivo das apelações do Tribunal do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição", a devolutividade recursal será restrita ao dispositivo apontado. 2.
Disparos de arma de fogo efetuados em local muito próximo a uma festa infantil que contava com a presença de várias pessoas, inclusive de crianças, causando correria no local, traz inegável sensação de insegurança e intranquilidade social
, levando pânico aos infantes, pessoas em estágio peculiar de desenvolvimento, cujo ordenamento jurídico pátrio assegura prioridade absoluta e proteção integral contra toda sorte de violação à integridade física e psíquica.
Dessa forma, em razão da gravidade do delito espelhada pelo modus operandi do apelante, a valoração das circunstâncias do crime, descritas no art. 59 do Código Penal, deve ser mantida
. 3. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes. 4. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1361232, 07078792320208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação à culpabilidade, tenho como suficiente e idônea o fato asseverado pela magistrada no sentido de que tal circunstância é desfavorável ante a
“audácia e brutalidade da sua conduta, pois, em vez de apartar a briga ou partir para a luta corporal em defesa de sua ex-companheira, optou por descarregar a sua arma de fogo contra o ofendido, o que torna a atitude do réu ainda mais horrenda.”

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, "c", CPP). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MACULADAS. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). CRIME CONTINUADO IMPRÓPRIO. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea "c", do Código de Processo Penal, apontando erro ou injustiça na aplicação da pena pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III, e no art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2.
A extrema frieza, periculosidade e brutalidade da conduta está demonstrada na tranquilidade do réu logo após destruir as cabeças e os rostos das duas vítimas, quando já indefesas no chão. Tais fatos demonstram exacerbada reprovabilidade da conduta, o que é suficiente para valorar negativamente a culpabilidade do agente (circunstância judicial).
3. As circunstâncias do crime, avaliação do modus operandi do crime, pode receber valoração negativa com fundamento na divisão de tarefas quando os fatos demonstram a participação de cada um na empreitada criminosa, sendo possível afirmar que, de fato, houve concurso de agentes e que eles se dividiram a fim de executar o crime. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 5. Evidenciado que os delitos foram cometidos mediante em contextos fáticos semelhantes e de forma vinculada, podendo-se constatar a conexão subjetiva entre as condutas, deve ser reconhecido na espécie o crime continuado impróprio (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal). 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de circunstâncias desfavoráveis, o aumento pela continuidade delitiva deve se pautar unicamente pelo número de infrações, contudo, nos casos em que os ilícitos foram praticados contra vítimas diversas, em ações com elevadíssimo grau de culpabilidade, para fixação da fração de aumento devem ser analisados os requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, sendo, assim, possível o aumento até o triplo. 7. No caso, tendo em vista a ocorrência de dois crimes de homicídio, um tentado e outro consumado, e que foram valoradas de forma negativa a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, deve ser provido o recurso do Ministério Público para que seja aplicada a fração de 2/3 ao crime mais grave e não de 1/3. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJDFT - Acórdão 1390259, 00008880620198070010, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, indubitavelmente correto o argumento utilizado para desfavorecer as consequências do crime, baseado no fato de que a vítima, em decorrência da gravidade das lesões sofridas, fora submetida a dois procedimentos cirúrgicos, tendo permanecido quase um mês hospitalizada, tendo remanescido com limitação de movimentos do membro superior esquerdo consoante laudo pericial constante dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRATURA. NECESSIDADE DE CIRURGIAS. PATAMAR DA EXASPERAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Consta que o agravante foi condenado como incurso nos arts. 306, § 1º, inciso I, e art. 303, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, ambos c/c o artigo 69 do Código Penal. 2.
Quanto às consequências dos crimes de lesão corporal culposa, admite-se a análise desfavorável desta circunstância quando os desdobramentos da lesão exigem várias intervenções médicas, como ocorreu no caso, em que a vítima teve fratura na clavícula esquerda, e foi submetida a cirurgias, além de ter os dentes quebrados
. 4. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem reduziu para oito meses o aumento da pena-base, o que equivale a menos da metade do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Assim, e considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o patamar da exasperação não se mostra excessivo e atende ao princípio da proporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 684.973/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister frisar que a
pena final do crime de homicídio qualificado restou definitivamente fixada em 10 (dez) anos de reclusão, ou seja, bem abaixo do mínimo legal de 12 (doze) anos estipulado ao delito em tela
, dado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da minorante da tentativa.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Da Pleiteada Redução da Fração Atinente à Tentativa

Pleiteia, ainda,
seja fixada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução da pena, no que concerne à minorante da tentativa,
eis que carece de fundamentação idônea, visto que o crime ficou longe de sua consumação, pois o
iter criminis
foi cessado em razão do término das munições.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

É sabido que a fixação do
quantum
de diminuição da pena é feita considerando-se a proximidade da consumação.

No presente caso, depreende-se, dos autos, inclusive pela fundamentação do próprio juízo
a quo,
que as agressões contra a vítima – a qual recebeu diversos disparos de arma de fogo, conforme laudo pericial às fls. 61/62 dos autos digitalizados – somente cessaram em razão de a munição ter acabado, não tendo o ofendido falecido em decorrência do eficaz atendimento médico que lhe foi prestado.

Assim, não merece prosperar a assertiva de que o percentual fixado pelo juiz –
1/3 (um terço)
– não se mostra razoável ao delito cometido pelo apelante, pois aplicado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e devidamente fundamentado, considerando que o
iter criminis
foi deveras percorrido.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2.
Na hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluem que considerável parte do iter criminis foi percorrido, chegando muito próximo da consumação, justifica-se a utilização da fração redutora de 1/2
. 3. Para alterar a conclusão das instâncias ordinárias de que o agente chegou próximo à consumação do crime e acatar a tese da defesa, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 670.113/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). -
Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda.
- A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pelo juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023